Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-33.2021.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000742-33.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAMELA AMARO DA COSTA - CPF: 051.841.391-84 (APELANTE), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ADVOGADO), WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA - CPF: 085.627.671-58 (APELANTE), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (ASSISTENTE), DANIEL MAIA SANTOS - CPF: 712.425.201-63 (ASSISTENTE), EDVALDO DE SOUZA PORTO - CPF: 172.340.421-72 (ASSISTENTE), WASHINGTON OLIVEIRA BERIGO - CPF: 535.375.561-87 (ASSISTENTE), G. C. D. O. B. (VÍTIMA), MARIA LUISA DE OLIVEIRA BUONO - CPF: 109.316.218-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II, E §2.o-A, INC. I, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
ARGUIDA
EX OFFICIO
– ELEIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA ALMEJADOS POR UM DOS APELANTES – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
2. PRELIMINAR DE NULIDADE
DOS RECONHECIMENTOS EXTRAJUDICIAIS ARGUIDA PELA DEFESA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO – FORMALIDADES QUE CONSTITUEM MERA RECOMENDAÇÃO – INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ENSEJA NULIDADE
IPSO FACTO
DO ATO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ART. 563 DO CPP –
MÉRITO
–
3.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO POR PARTE DE UMA DAS VÍTIMAS, COM CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE OFICIARAM NAS INVESTIGAÇÕES – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
4.
ALMEJADA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 29, §1.o, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA – HIPÓTESE DE COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS, COM CONTRIBUIÇÃO MATERIAL DECISIVA DA RECORRENTE PARA O ILÍCITO –

5.
TESE DE CRIME ÚNICO – IMPROCEDÊNCIA – LESÃO A PATRIMÔNIOS DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS – CONFIGURADO O CONCURSO FORMAL DE DOIS ROUBOS –
6.
RECLAMADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INDEFERIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
7.
PLEITEADO O DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – USO DO ARTEFATO BÉLICO DEMONSTRADO POR MEIO DAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – VALIDADE –
8.
PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
– RETIFICAÇÃO DOS DIAS-MULTA IMPOSTOS AOS RÉUS – ENUNCIADO N.o 33 DA TCCR DO TJMT – RETIFICAÇÃO DO ERRO DE CÁLCULO NA DOSIMETRIA DE UMA DAS PENAS –
9.
RECURSO DO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DA APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.

Considerando que a menoridade relativa de um dos apelantes foi devidamente reconhecida e aplicada na sentença, bem assim que foi eleito o regime inicial semiaberto para a expiação da pena do mesmo condenado, não deve ser conhecido o seu apelo nestes pontos específicos, ante a manifesta carência de interesse recursal.

2.

As disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi assinado pela vítima adolescente e por sua genitora e foi posteriormente confirmado pelo menor em juízo, tampouco havendo falar em prejuízo se o elemento informativo do inquérito sequer constitui o único espeque da condenação, assim como ocorre
in casu
. Incidência do art. 563 do CPP.

3.

Deve ser desprovida a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria dos apelantes se encontra amplamente demonstrada nos autos a partir dos reconhecimentos efetuados por uma das vítimas na etapa inquisitiva e confirmados por ela em juízo, corroborados que estão pelas declarações judiciais prestadas pelos policiais civis que oficiaram nas investigações e pelo motorista de aplicativo que recebeu de um dos apelantes o celular da ofendida como pagamento provisório por corrida contratada um dia após a subtração patrimonial.

4.

É inaplicável a minorante do art. 29, §1.o, do Código Penal à recorrente que foi a responsável por distrair o ofendido enquanto os seus comparsas invadiam o imóvel pelos fundos da propriedade e se preparavam para rendê-lo momentos depois, haja vista que, neste caso, o envolvimento da ré não pode ser encarado como participação de somenos importância, tratando-se, por outro lado, de verdadeira coautoria mediante divisão de tarefas, com contribuição de importância material decisiva e determinante para o sucesso da empreitada ilícita.

5.

Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.

6.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, exatamente como se deu na hipótese, a tornar inviável o acolhimento do pedido de redução das sanções básicas ao mínimo legal.

7.

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.o-A, inc. I, do Código Penal, desde que comprovada a utilização do artefato bélico por outros meios, assim como ocorreu na situação em apreço.

8.

Constatando-se que a quantidade de dias-multa fixada em desfavor dos condenados não guardou a devida proporção com as penas privativas de liberdade cumulativamente impostas, assim como que houve erro de cálculo na dosimetria de uma das penas de reclusão, mostra-se de rigor a retificação
ex officio
por parte desta instância revisora.

9.

Recurso do apelante parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Recuso da apelante conhecido e desprovido, com providências de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PAMELA AMARO DA COSTA

WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
PAMELA AMARO DA COSTA
e
WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal (PJe) n.o 100742-33.2021.8.11.0020, que os
condenou
, respectivamente, à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
82 (oitenta e dois) dias-multa
; e à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, pela prática, por parte de ambos os sentenciados, do crime tipificado no
art. 157, §2.o, inc. II, e §2.o-A, inc. I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
, cumprindo salientar que, nos dois casos, o valor unitário dos dias-multa restou arbitrado na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 105724621 e no ID 105724624, os apelantes suscitam,
preliminarmente
, a
nulidade por ilicitude probatória dos reconhecimentos realizados pela vítima na fase extrajudicial
, ante a alardeada inobservância das formalidades legais que regem a matéria, pleiteando ainda a subsequente declaração de
inépcia da denúncia
, uma vez que supostamente embasada sobre as referidas provas tidas por ilícitas.
No mérito
, almejam a
absolvição
dos crimes patrimoniais, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que inexistem provas nos autos capazes de respaldar a prolação dos éditos condenatórios.

Subsidiariamente
, os insurgentes pretendem o
reconhecimento de crime único
, em detrimento do concurso formal de delitos aplicado na sentença; bem como pugnam pela
readequação das penas básicas aos patamares mínimos legais
; pelo
decote
da majorante pertinente ao
emprego de arma de fogo
; e pelo
abrandamento do regime inicial
fechado para o
semiaberto
; ao que o recorrente
WOLLIVAN VICTOR
acrescenta o pedido de incidência da atenuante da
menoridade relativa
, ao passo que a apelante
PAMELA AMARO
adiciona o pleito de reconhecimento da sua
participação de menor importância
.

Em contrarrazões vistas no ID 105724635, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 107108497, opinou pelo
desprovimento

dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, tem-se que
não deve ser conhecida
a insurgência recursal do apelante
WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA
, especificamente no que refere aos pedidos de
reconhecimento da menoridade relativa
e de
fixação do regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, na medida em que
a atenuante em questão foi devidamente reconhecida e aplicada na sentença recorrida
, enquanto
o modo prisional intermediário foi justamente aquele eleito pelo d. juízo
a quo
para a expiação da pena do condenado
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do r. provimento jurisdicional monocrático,
in verbis
:

“Em benefício de
WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA

constata-se a incidência da atenuante da menoridade relativa eis que ao tempo da conduta delitiva possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos completos
. (...). 6. Assim, em observância ao artigo 68 do Código Penal, passo a fixação da pena de cada um dos réus.
6.1 WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA
(...).
Na segunda fase de aplicação da pena, em virtude da menoridade relativa, aplico a redução de 1/6
[09 (nove) meses e 15 (quinze) dias]. Em virtude da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça deixo de aplicar a redução em seu parâmetro integral de modo a fixar a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa. (...).
FIXO o regime de cumprimento inicial no SEMIABERTO
”. (ID 105724609 - Pág. 9/12) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, embora a atenuante do art. 65, inc. I, do Código Penal não tenha surtido os efeitos da redução integral comumente recomendada pelas Cortes Superiores, isto é, no
quantum
de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base
, frise-se que que tal providência tampouco merece reparos por parte desta instância
ad quem
, na medida em que, como bem pontuou a MM.a Magistrada sentenciante,
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, nos termos do enunciado de
Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça
, com cuja regra me filio.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil c/c art. 3.o do Código de Processo Penal,
de ofício
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA
, especificamente no que tange aos pedidos de
incidência da atenuante da menoridade relativa
e de
fixação do regime inicial semiaberto
, haja vista a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DOS RECONHECIMENTOS REALIZADOS PELA VÍTIMA NA FASE EXTRAJUDICIAL, ARGUIDA PELA DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO

dos apelos manejados pela defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, verifica-se que os apelantes suscitam,
preliminarmente
, a nulidade processual por ilicitude probatória dos reconhecimentos extrajudiciais realizados pela vítima
Gabriel César de Oliveira Buono
: seja porque se trata de adolescente com 15 (quinze) anos de idade, que não teria sido acompanhado pela mãe durante o reconhecimento pessoal do réu
WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA
na Cadeia Pública, seja porque o ofendido se limitou a reconhecer a ré
PAMELA AMARO DA COSTA
pela via fotográfica, de modo que,
em ambos os casos
, a defesa sustenta a ocorrência de violação às formalidades contidas no art. 226 do CPP, o que ensejaria a imprestabilidade dos respectivos termos de reconhecimento, com a subsequente declaração de inépcia da denúncia, a qual teria se embasado sobre prova alegadamente ilícita.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhida
.

Isto porque, ainda que o ofendido
Gabriel César de Oliveira Buono
afirme em audiência instrutória que a sua genitora não o acompanhou na Cadeia Pública por ocasião do ato através do qual o adolescente vitimado reconheceu
pessoalmente
o apelante
WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA
após a prisão deste, cerca de uma mês após o crime,
consta dos autos o termo de reconhecimento
fotográfico
, mediante o qual, na data seguinte ao ilícito, o ofendido reconheceu o retrato de
ambos os recorrentes
e os indigitou como os autores do delito
, sendo de se frisar que,
neste primeiro ato, o menor fez-se acompanhar devidamente de sua genitora
,
conforme narra o próprio documento, tanto é que a mãe do adolescente inclusive assina o termo juntamente com o seu filho, com a autoridade policial e com o escrivão
(ID 105724459 - Pág. 15).

Aliás, a genitora do menor
Gabriel César de Oliveira Buono
,
Maria Luísa de Oliveira Buono
,
confirmou perante a autoridade judiciária que acompanhou o filho durante o reconhecimento fotográfico
.

Ademais, não obstante os argumentos defensivos sustentando a inutilidade do reconhecimento fotográfico por infringência ao procedimento previsto no
art. 226 do Código de Processo Penal
, esclareço que eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito e pertinentes às formalidades de que trata o aludido dispositivo legal
não acarretam a nulidade do reconhecimento realizado
, uma vez que que
os ditames daquele artigo constituem
mera recomendação, e não uma exigência
, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

Assim sendo, menos procedente ainda é a tese de nulidade do processo como um todo, pois, como se sabe, os elementos informativos angariados na fase de inquérito, via de regra, prestam-se tão somente a respaldar a propositura e a instauração da
persecutio criminis

in judicium
, inaptos, pois, para macular a ação penal.

Significa dizer que, embora o reconhecimento extrajudicial não tenha observado a forma do art. 226 do CPP, é certo que a sua posterior
confirmação
em juízo
, esta sim capaz de dar arrimo à eventual condenação criminal,
faz suprir as eivas porventura constatadas na etapa administrativa
.

Nesse sentido, a e. Corte Cidadã já assentou que que
“
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Sublinhei.

No âmbito deste e. Sodalício estadual, a matéria se encontra pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.o 29
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação preceitua,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Oportunamente, não se descura dos recentes julgados emanados pelo e. STJ, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na fase inquisitiva,
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, conforme se depreende, a título de exemplo, do
HC
n. 598886/SC, Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020 e do
HC
n. 631706/RJ, Min. Rel. Nefi Cordeiro, julgado em 09/02/2021.

Por outro lado, importa salientar também que, nos referidos paradigmas, os reconhecimentos fotográficos extrajudiciais
não
haviam sido confirmados pelas vítimas em juízo e se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a condenação criminal
, de forma que o presente caso de trata de
situação completamente
distinta
.

Isto porque, na hipótese, ao ser
ouvido em juízo
, o ofendido
Gabriel César de Oliveira Buono
, acompanhado da sua genitora e na presença da MM.a Magistrada
a quo
, da representante do Ministério Público e do advogado dos réus,
confirmou os reconhecimentos efetuados na fase extrajudicial
, encontrando-se as declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas
Márcio Lázaro de Carvalho
,
Washington Oliveira Berigo
e
Daniel Maia Santos
, de modo que o conjunto probatório angariado ao caderno processual é pródigo em implicar os ora recorrentes na empreitada delitiva.

À vista deste cenário, não procede a alardeada nulidade dos reconhecimentos extrajudiciais, mesmo porque,
tendo os atos processuais em questão sido substituídos e supridos pela confirmação
judicial
da vítima
, inexiste qualquer prejuízo às partes e, a teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
,
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Portanto, inexistindo eiva de nulidade ou de ilicitude nos reconhecimentos extrajudiciais, tampouco cabe acolher, tal qual se pretende, a tese de inépcia da denúncia, mesmo porque, já
tendo sido proferida sentença condenatória
em primeiro grau de jurisdição, a aludida tese se mostra manifestamente impertinente, conforme a iterativa jurisprudência do e. Tribunal da Cidadania:

“3.
A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
”.
(REsp 1631721/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021) – Destaquei.

“4.
Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
”.
(AgRg no AREsp 1764654/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte da denúncia que, no dia 04/04/2021, por volta das 21h00min, na Rua Dom Aquino Correia, n.o 733, bairro Centro, na Comarca de Alto Araguaia/MT, os apelantes
PAMELA AMARO DA COSTA
e
WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA
, com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Maria Luísa de Oliveira Buono
e
Gabriel César de Oliveira Buono
.

Ressai da exordial acusatória que, na data fatídica, a recorrente
PAMELA AMARO DA COSTA
bateu no portão da casa das vítimas e distraiu o ofendido
Gabriel César de Oliveira Buono
, dizendo que o tapete que estava sobre o portão havia caído na calçada, enquanto o insurgente
WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA
e outros indivíduos não identificados pularam o muro da residência e se esconderam nos fundos do imóvel, sendo que, quando o ofendido retornou aos seus afazeres, foi rendido por estes infratores e trancado no quarto juntamente com a sua mãe,
Maria Luísa de Oliveira Buono
, que já estava deitada, onde permaneceram sob a vigia de um dos agentes, enquanto os comparsas recolhiam a
res furtivae
.

Diante deste fato, os recorrentes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva
e na sua
condenação
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.o, inc. II, e §2.o-A, inc. I, por duas vezes, c/c art. 70, ambos do Código Penal
, contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da absolvição almejada por ambos os apelantes
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 105723093); do termo de exibição e apreensão (ID 105723094); do auto de entrega (ID 105723095); do laudo de exame pericial realizado na cena do crime (ID 105723099); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
PAMELA AMARO DA COSTA
e
WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA
no evento ilícito e a respaldar as suas condenações criminais, na medida em que, já na fase inquisitiva, ambos os insurgentes foram reconhecidos pela vítima
Gabriel César de Oliveira Buono
como os autores dos roubos
sub judice
(ID 105724459 - Pág. 15).

Ao ser ouvido
em juízo
, o ofendido
confirmou o reconhecimento realizado na etapa administrativa
e
individualizou mais pormenorizadamente as condutas praticadas pelos acusados
, detalhando que se encontrava nos fundos da sua casa após a comemoração de páscoa e que a sua mãe,
Maria Luísa de Oliveira Buono
, já havia se deitado, momento em que foi chamado no portão da frente pela recorrente
PAMELA AMARO DA COSTA
, a qual lhe disse que um tapete havia caído para o lado de fora da residência, o que causou estranheza ao declarante, uma vez que se tratava de tapete pesado.

O depoente revelou que, ao chamá-lo no portão, a ré
PAMELA AMARO DA COSTA
segurava um bebê de colo e que, ato contínuo, quando voltou para os fundos do imóvel,
foi rendido por 03 (três) indivíduos,
02 (dois) deles munidos com arma de fogo
, os quais indagaram a vítima se havia mais alguém no domicílio e,
após serem informados sobre a presença da mãe do ofendido, conduziram-no até o quarto onde ela estava
, após o que um dos infratores armados manteve a vigia sobre os reféns, enquanto os outros 02 (dois), dentre os quais o increpado
WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA
, vasculharam a vivenda à caça da
res furtivae
.

O ofendido
Gabriel César de Oliveira Buono
confirmou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que, além de ter reconhecido a recorrente
PAMELA AMARO DA COSTA
como a pessoa que o chamou no portão antes do anúncio de assalto, foi capaz de reconhecer também o apelante
WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA
, esclarecendo que já o havia visto passando pela sua casa na véspera do fato e que,
ao contrário dos demais executores do delito, ele vestia o capuz só até a testa, deixando a sua face majoritariamente descoberta durante a empreitada
.

Por fim, a vítima aduziu que, segundo lhe disseram posteriormente os policiais responsáveis pelas investigações, os recorrentes
PAMELA
e
WOLLIVAN
são namorados; tendo o ofendido respondido ainda, quando indagado pela i. defesa nesse sentido,
que não possui qualquer dúvida sobre a autoria delitiva
.

No mesmo sentido foram as
declarações judiciais
da vítima
Maria Luísa de Oliveira Buono
, a qual, embora não tenha olhado diretamente para os executores do crime e, por isso mesmo, não tenha realizado o reconhecimento dos apelantes,
confirmou, perante a autoridade judiciária, que o seu filho foi capaz de reconhecer os réus
.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, as declarações dos ofendidos coadunam-se plenamente com os depoimentos prestados em audiência instrutória pelas testemunhas
Márcio Lázaro de Carvalho
,
Washington Oliveira Berigo
e
Daniel Maia Santos
.

Deveras, a testemunha
Márcio Lázaro de Carvalho
confirmou que a vítima
Gabriel César de Oliveira Buono
reconheceu ambos os apelantes na fase inquisitiva
e que ela já havia visto um dos suspeitos passando por sua casa anteriormente; além disso, o testemunhante asseverou que
foi um dos policiais civis responsáveis por rastrear e por localizar, dois dias após o fato, o celular da vítima Maria Luísa de Oliveira Buono
, elucidando que
o aparelho foi encontrado em poder de um motorista de aplicativo, denominado
Edvaldo
.

Ainda segundo a testemunha compromissada, os investigadores entrevistaram o referido motorista e
ele revelou à guarnição policial que recebera o telefone como pagamento provisório por uma corrida para a qual havia sido contratado na véspera
; por fim, o agente de segurança pública narrou que,
ao descrever o indivíduo que lhe havia entregado o celular da vítima como pagamento pela corrida, o motorista Edvaldo elencou características correspondentes àquelas do apelante
WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA
.

Nas palavras da testemunha
Márcio
,
“questionamos então essa pessoa do senhor Edvaldo sobre as características, né, dessa possível pessoa que teria repassado esse aparelho para ele.
Ele nos repassou as características, né, vindo totalmente ao encontro com as características da pessoa do WOLLIVAN
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 105724567) – Grifei.

Na mesma toada, a testemunha
Washington Oliveira Berigo
também confirmou que o ofendido
Gabriel César de Oliveira Buono
reconheceu o apelante
WOLLIVAN
como um dos executores do delito patrimonial, bem assim que ele apontou a recorrente
PAMELA
como a mulher que o havia chamado e distraído no portão enquanto os comparsas invadiam o imóvel.

O testemunhante ratificou, durante a solenidade instrutória, que os apelantes são conviventes e que
o telefone celular de uma das vítimas foi localizado em poder de um motorista de aplicativo
, o qual admitiu à guarnição policial
que havia recebido o aparelho, como forma de pagamento por uma corrida, de um indivíduo que ele reconheceu como sendo o ora insurgente

WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA
.

Em que pese o fato de as testemunhas
consistirem nos policiais que funcionaram na etapa extrajudicial, esta peculiaridade não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no ilícito,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Não é outro o entendimento igualmente consolidado no e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Ademais, cumpre frisar que as declarações das vítimas e os depoimentos dos agentes de segurança pública, além de coesos e harmônicos entre si, vão ao encontro também do relato prestado na Delegacia pela testemunha
Edvaldo de Souza Porto
, motorista de aplicativo encontrado em posse do celular da vítima
Maria Luísa de Oliveira Buono
, o qual declarou que
“de todas as fotos apresenta a foto de WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA, tem todas características da pessoa para quem fez a corrida e de quem recebeu o aparelho de celular
da marca samsung, modelo A 20; QUE, não tinha conhecimento que o referido aparelho de celular era produto de roubo”
. (
Sic –
ID 105723096) – Negritei.

A propósito, conquanto o depoimento da testemunha
Edvaldo de Souza Porto
detenha natureza eminentemente
extrajudicial
, o seu conteúdo coaduna-se com as declarações
judiciais
dos ofendidos e dos policiais civis e, como é cediço,
havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Diante desse cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para atestar,
além da dúvida razoável
, a autoria dos apelantes
PAMELA AMARO DA COSTA
e
WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA
pelos crimes de roubo que lhes são atribuídos, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, a inviabilizar a acolhida dos pleitos absolutórios.

Mantêm-se
, pois, os desfechos
condenatórios
.

2.

Do reconhecimento da participação de menor importância vindicado pela apelante PAMELA AMARO DA COSTA
:

No concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
participação de menor importância (art. 29, §1o)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é evidente que o envolvimento da apelante
PAMELA AMARO DA COSTA
nos crimes
sub judice
não se amolda à hipótese de participação de menor importância, e mais depressa consiste em
verdadeiro caso de
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Acerca da matéria, já assentou o e. STJ:

“1.

Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
”.
(AgRg no AREsp: 465499 ES 2014/0018889-3, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2015) – Destaquei.

In casu
, o depoimento da vítima
Gabriel César de Oliveira Buono
, corroborado que está pelas declarações de sua genitora e dos policiais civis ouvidos em juízo, atesta que a insurgente
PAMELA AMARO DA COSTA
foi a
responsável por distrair o ofendido enquanto os executores do ilícito pulavam o muro de trás e invadiam o imóvel
, o que
conseguiram fazer sem quaisquer embaraços justamente porque a ré chamou a vítima até o portão da frente e a retirou dos fundos da residência,

viabilizando assim que todos os seus comparsas já se encontrassem no interior da propriedade no momento de abordar e render as vítimas
, o que sem dúvida
contribuiu sobremaneira para o êxito da consecução criminosa
.

Deste modo, conquanto a apelante não tenha praticado os verbos nucleares do crime de roubo propriamente ditos, é inegável que
a sua concorrência para o fato ilícito
foi
essencial
e
determinante
para o efetivo
sucesso da empreitada
, tanto é que a sofisticação da colaboração recíproca entre os delinquentes
possibilitou que a maior parte da
res furtivae
jamais viesse a ser recuperada
.

Em situações semelhantes, não tem decidido de forma diversa o Tribunal da Cidadania:

“2.
Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído
, mostrando-se
cada conduta necessária

para
a consumação do
crime
,
situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância”
. (AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013) – Destaquei.

“2.
Não há falar em aplicação da minorante pela participação de menor importância
(art. 29, § 1o, do CP) na hipótese em que
evidenciada a alta relevância causal da atuação da recorrida para que concretizados os fatos típicos, bem como a gravidade da contribuição prestada
(...)”.
(REsp 1359411/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016) – Grifei.

Com tais considerações,
refuta-se
o pedido de aplicação da minorante prevista no
art. 29, §1.o, do Código Penal
em prol da apelante
PAMELA AMARO DA COSTA
.

3.

Do reconhecimento de crime único pretendido por ambos os apelantes
:

Os recorrentes alegam,
subsidiariamente
, que deve ser reconhecida a prática de
crime patrimonial único
, na medida em que apenas o aparelho de telefone celular da vítima
Maria Luísa de Oliveira Buono
foi recuperado, de modo que não haveria provas de que outros bens, como os itens pertencentes ao ofendido
Gabriel César de Oliveira Buono
, também tenham sido subtraídos.

Não obstante o dispêndio argumentativo da defesa,
o pedido não comporta provimento
, uma vez que o simples fato de a
res furtivae
não ter sido recuperada na sua integralidade não elide a ocorrência do crime patrimonial.

In casu
, as vítimas foram contundentes ao confirmar a narrativa constante da denúncia e expor,
em ambas as fases processuais
, que, mediante uma só conduta, os apelantes subtraíram bens de propriedade tanto de
Maria Luísa de Oliveira Buono
quanto de
Gabriel César de Oliveira Buono
, especificamente diversas peças de semi-jóias, telefone celular, mochila contendo documentos pessoais, talão de cheque e cartões bancários, além de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, pertencentes à ofendida
Maria Luísa
, assim como um videogame da marca
XBOX
e o aparelho celular, de titularidade exclusiva do ofendido
Gabriel César
.

Portanto, restando satisfatoriamente comprovado que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas, deve ser reconhecida a figura do concurso formal, consoante orienta a jurisprudência do e. STJ:

“(...) 5. A teor do entendimento consolidado desta Corte,
foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio
(CP, art. 70, primeira parte),
já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas.
(...).”
(STJ – HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020). Grifei.

Não é outro o posicionamento deste e. Sodalício estadual, conforme se depreende do Enunciado Orientativo n.o 34 da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“34. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Ante todo o exposto,
conserva-se
a incidência,
in casu
, do
concurso formal
entre os dois crimes de roubo majorado,
rechaçando-se
o pedido defensivo voltado ao reconhecimento de
crime único
.

4.

Do pedido de redução da pena-base ao mínimo legal formulado por ambos os apelantes
:

Ressai do r. provimento jurisdicional monocrático que as
sanções básicas impostas a ambos os réus se afastaram 09 (nove) meses do mínimo legal
e restaram estabelecidas no patamar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em virtude da
valoração desfavorável atribuída a 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
, especificamente as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, que foram depreciadas pelo d. juízo sentenciante com base nos seguintes fundamentos, coincidentes para os dois condenados,
in verbis
:

“Diante do já relatado,
constata-se a pluralidade de causas de aumento [concurso de agentes e utilização de arma de fogo].
Deste modo, em consonância com o enunciado n. 32 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso,
saliento que a causa de aumento atinente a utilização da arma de fogo será valorada em momento de terceira fase de dosimetria enquanto que
o concurso de agentes será valorado em momento de primeira fase
(...). Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto aos acusados: (...);
(vi) circunstâncias do crime: conforme acima ressaltado, entendo que deve ser valorada negativamente diante do concurso de agentes
(...). Desta forma,
tendo em vista valoração negativa das circunstâncias do crime em virtude do concurso de agentes,
FIXO a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
”
. (ID 105724609) – Grifei.

Deveras,
obrou em acerto
a MM.a Magistrada
a quo
, pois, como é cediço, nos crimes de roubo circunstanciado por mais de uma causa de aumento, é possível a instrumentalização de uma delas para majorar o delito, na terceira fase da individualização da pena, e a utilização das outras como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base, na primeira etapa da dosimetria.

Sobre o tema, dispõe o
Enunciado Orientativo n.o 32
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“A
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Frise-se que o posicionamento aqui empregado se coaduna com a remansosa orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça:

“4. Em relação às circunstâncias do crime,
as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável
e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena,
sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico
”
. (AgRg no AREsp 1971840/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021). Grifei.

“2. Nos termos da orientação desta Casa,
é ‘plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena
e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes’”.
(AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020). Grifei.

Portanto, havendo fundamento idôneo e capaz de respaldar a valoração negativa da modular do art. 59 do Código Penal, deve ser
indeferido
o
pedido defensivo de redução da pena-base ao mínimo legal
, pois
constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Saliente-se, por derradeiro, que o incremento de 09 (nove) meses sobre a sanção basilar decorrente da presença de 01 (um) vetor octogonal desabonado
encontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, bem como se mostra
suficiente
e
necessário
para a
reprovação
e
prevenção
do crime no caso concreto, máxime considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal,
o que obsta qualquer retificação por parte desta instância
ad quem
.

Nesse sentido:

“
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador
, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
”

(STJ - HC: 474065 MG 2018/0270502-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019) – Grifei.

Com base nisso,
conservam-se

inalteradas
as
penas básicas
.

5.

Do decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo requerido por ambos os apelantes
:

Embora as armas de fogo utilizadas no evento criminoso não tenham sido apreendidas e tampouco submetidas à perícia, é certo que
o uso dos artefatos bélicos pode ser atestado por outros meios de prova
, a exemplo da prova testemunhal, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

A matéria encontra-se sedimentada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 01
da C. Turma de Câmaras Criminal Reunidas,
in verbis
:

“01.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Consolidou-se o mesmo posicionamento na e. Corte Cidadã:

“6. A Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser
desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
”
.
(AgRg no AREsp 1962339/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) – Grifei.

Na hipótese, as declarações judiciais das vítimas
Maria Luísa de Oliveira Buono
e
Gabriel Cesar de Oliveira Buono
, corroboradas que estão pelos depoimentos prestados pelos investigadores da Polícia Civil que oficiaram nas apurações,
são pródigas ao atestar que dois dos três executores do roubo empunhavam arma de fogo por ocasião da prática delitiva
e

que
um dos infratores armados inclusive permaneceu com os ofendidos no quarto, mantendo a vigia sobre eles
, enquanto os demais reviravam a vivenda em busca da
res furtivae
.

Diante disso,
ratifica-se
a aplicação da causa de aumento prevista no
art. 157, §2.o-A, inciso I, do Código Penal
.

6.

Da retificação
ex officio
da pena final da apelante PAMELA AMARO DA COSTA e das penas de multa impostas a ambos os recorrentes
:

Por derradeiro, impõe-se corrigir,
de ofício
, erro de cálculo constante da r. sentença reprochada, no que tange à reprimenda de reclusão imposta à apelante
PAMELA AMARO DA COSTA
.

Isto porque, ao aplicar a
fração de 1/6 (um sexto) decorrente do concurso formal de delitos
[art. 70 do Código Penal] sobre a pena do crime de roubo até então fixada em desfavor da ré, qual seja,
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, o d. juízo
a quo
estipulou a reprimenda final e definitiva da acusada em
10 (dez) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, quando, na verdade, aquela operação matemática resulta no produto de
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
.

Portanto, estabelece-se a nova pena final e definitiva da recorrente
PAMELA AMARO DA COSTA
em
09 (NOVE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS

de reclusão
.

A despeito da retificação ora realizada,
conserva-se o regime inicial FECHADO
para o cumprimento da pena, restando assim
indeferido
o pedido defensivo de
abrandamento para o modo prisional semiaberto
, haja vista que o
quantum
de pena concretamente aplicada supera 08 (oito) anos
e considerando também a
presença de circunstância judicial desfavorável
,
tudo a recomendar o regime mais severo, nos termos do art. 33, §2.o, alínea
a
, e §3.o, do Código Penal
.

Outrossim, com relação à
pena de multa
, sabe-se que esta é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade alcançada
[art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa
,
de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.o, c/c art. 60, do CP].

É o que dispõe o
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

In casu
, a quantidade de dias-multa
não guardou a devida correspondência com as penas privativas de liberdade cumulativamente impostas
, de modo que,
de ofício
, a pena de multa da apelante
PAMELA AMARO DA COSTA
deve ser readequada para
22 (vinte e dois) dias-multa
, ao passo que a sanção pecuniária do recorrente
WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA
deve ser redimensionada para
18 (dezoito) dias-multa
, mantendo-se inalterado, em ambos os casos, o valor unitário dos dias-multa, tal qual estabelecido no édito objurgado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
PAMELA AMARO DA COSTA
e
conheço em parte
da apelação criminal interposta por
WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA
, deixando de conhecê-la especificamente no que refere aos pedidos de aplicação da atenuante da menoridade relativa e de fixação do regime inicial semiaberto, ante a carência de interesse recursal.

No mérito
,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os apelos
e,
de ofício
,
readéquo as penas de multa
e
retifico o erro de cálculo na dosimetria
da apelante
PAMELA AMARO DA COSTA
, de modo que as reprimendas finais e definitivas ficam estabelecidas nos seguintes patamares:

- PAMELA AMARO DA COSTA:
09 (NOVE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS
de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

- WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA:
07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS
de reclusão
, no regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal (PJe) n.o 100742-33.2021.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022